Tribunal: TJPA
Processo: 0006647-76.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006647-76.2019.8.14.0067

APELANTE: LUCAS PRESTES LISBOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA INICIALMENTE ATRIBUÍDA AO APELANTE PARA A CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. TESE IMPROCEDENTE.
Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. Incabível desclassificação para o crime constante no art. 28 da Lei de Drogas quando provada a traficância nos autos.
REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA SEJA IMPOSTA EM SEU MÍNIMO LEGAL E REDEFINIDO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA UM MENOS GRAVOSO. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Pena base redefinida para seu mínimo legal, sem aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado, constante no art. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006, haja vista a quantidade e natureza de droga apreendida com o acusado impossibilitar tal benesse.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Lucas Prestes Lisboa,
por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 729 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, ID 3819704
, que no dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 09hs, policiais militares receberam informação anônima de que um membro do Comando Vermelho havia deixado drogas ilícitas na residência do acusado Lucas Prestes Lisboa, conhecido como “Rato Branco”, localizada à rua Paraiso, nº 107, bairro Centro, cidade de Mocajuba, sendo que os policiais militares se dirigiram até o local indicado e, após ser autorizada a entrada dos agentes da lei no referido imóvel, foram encontrados 11 trouxinhas de cloridato de cocaína.

Esclarece ainda a peça ministerial que, após minuciosa revista na casa, foram encontrados também 01 arma de fogo, tipo revolver calibre 22, com duas munições do referido calibre ainda intactas; 01 munição calibre 44 ainda intacta; 05 cartuchos deflagrados, calibre 28; 01 motocicleta Honda NXR; 01 botijão de gás; 01 caixa de som; 01 mesa de som; 01 terçado e o valor de R$ 260,00 em dinheiro.

O acusado foi devidamente preso e conduzido à Autoridade Policial para os devidos fins.

Em razões recursais
, ID 3819789, alega a defesa que a decisão condenatória deverá ser reformada para um decreto absolutório, pois inexistente prova nos autos para embasar uma condenação.

De forma subsidiária, requer a desclassificação do crime para o constante no art. 28 da lei de Drogas ou, não sendo esse o entendimento da Corte, que seja reanalisada a dosimetria penal, pois entende que existiu bis in idem na referida dosimetria, para que a pena do apelante seja readequada para o mínimo previsto em lei, aplicando a atenuante da confissão espontânea na segunda fase dosimétrica, bem como a aplicação do tráfico privilegiado ao caso em estudo, além de ser redefinido o regime de cumprimento de pena para um menos gravoso e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, ID 3819796, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado parcial provimento ao recuso interposto, tão somente para readequar a pena base do apelante, mantendo-se os demais termos da decisão combatida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para que seja redefinida a pena base para um importe menor.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar o mérito do recurso interposto.

1 - Da absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva ou, desclassificação do tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Alega a defesa do acusado que a decisão condenatória deverá ser reformada para um decreto absolutório, pois inexistente prova nos autos para embasar uma condenação ou, de forma subsidiária, a desclassificação do crime para àquele constante no art. 28 de Lei de Drogas.

De início, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente nos autos, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 3819773
, que comprova que o material apreendido na residência do apelante era realmente droga ilícita, qual seja,
11 (onze) porções de substância
conhecida vulgarmente como
cocaína, pesando
aproximadamente
340,7 gramas
.

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida pelo juízo
a quo
com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída aos recorrentes,
senão vejamos
:

O
s policiais militares, José do Socorro Pinto da Costa e José Antônio Pinto Campos,
esclareceram, em seus depoimentos prestados em audiência, ID 3819743 e ss; e ID 3819740 e ss, respectivamente, todos os termos da denúncia acusatória, inclusive afirmando os policiais que receberam denúncia anônima de que haveria droga ilícita na residência do apelante; que se deslocaram ao local e, após permissão para entrar no imóvel, procederam busca domiciliar, tendo sido encontrado na referida residência a droga que foi apreendida e informada na denúncia ministerial; que o acusado foi detido na feira da cidade e que lá disse aos policiais que a droga havia lhe sido entregue por um indivíduos para que fosse guardada.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado no auto, entendo que essa autoria delitiva se encontra devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa ter em depósito ou guardar, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, não se pode proceder a qualquer desclassificação do crime que foi imposto ao apelante, já que demonstrado de fato que a traficância existiu.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, pois entende que existiu bis in idem na referida dosimetria, para que a pena do apelante seja readequada para o mínimo previsto em lei, aplicando a atenuante da confissão espontânea na segunda fase dosimétrica, bem como a aplicação do tráfico privilegiado ao caso em estudo, além de ser redefinido o regime de cumprimento de pena para um menos gravoso e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A dosimetria penal, procedida pelo juiz a quo, foi definida nos seguintes termos, ID 3819786
:

“
DOSIMETRIA

Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado, passo a fixar as penas.

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade:
Normal à espécie.

Antecedentes:
Não há provas de que o réu registre antecedentes em seu desfavor.

Conduta social
:
Não há nos autos informações acerca da conduta social do réu.

Personalidade
:
A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

Motivos do crime
:
Desfavorável. Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é altamente reprovável.

Circunstâncias

do crime
: normais à espécie.

Consequências do crime
: Desfavoráveis, considerando os efeitos nefastos da disseminação do tráfico de drogas, tais como, aumento da prática de roubos, furtos, homicídios, resultado da disputa por ponto de venda de drogas, além das consequências do consumo, tanto para o dependente químico quanto para as famílias.

Natureza e quantidade da substância entorpecente
:
Desfavorável. Cuida-se de substância entorpecente do tipo conhecida popularmente como “cocaína”, a qual possui significativo poder viciante e efeitos devastadores para a saúde e a vida.

Considerando que 3 (três) circunstâncias judiciais prejudicam o réu, fixo a pena base em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Circunstâncias agravantes e atenuantes

Considerando que à época dos fatos o acusado era menor de 21 anos, atenuo a pena, com fundamento no art. 65, I do Código Penal, passando a sanção penal, nesta fase, para
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Inexistem agravantes a serem consideradas.

Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

Pena definitiva

Fica, portanto, o réu LUCAS PRESTES LISBOA condenado com relação ao crime do art. 33 da Lei de Drogas à pena total de 07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DE RECLUSÃO E 729 (SETECENTOS E VINTE E NOVE) DIAS-MULTA.”

Em uma análise detalhada da dosimetria acima exposta, vejo que realmente houve alguns equívocos por parte da autoridade julgadora, quando da análise da primeira fase dosimétrica, posto que as circunstâncias judiciais do motivo do crime e da consequência do crime não poderiam ter sido consideradas desfavoráveis ao apelante, já que, de grosso modo, as mesmas fazem parte do próprio tipo penal, além do que, a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente foi procedida de forma bastante genérica, sem demonstrar a similitude com o caso em questão, razão pela qual entendo necessário rever a dosimetria penal como um todo, o que passo a fazer agora.

Passo à fixação da pena ao recorrido
LUCAS PRESTES LISBOA
, considerando estritamente os mandamentos previstos no art. 59 do CP e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Culpabilidade
– Tida como o grau de reprovação dada à conduta criminosa do agente, entendo que a mesma é normal à espécie, já que a culpabilidade não vai além da reprovação contida no tipo penal contido na Lei n.º 11.343/2006.

Antecedentes
– não possui antecedentes criminais;

Conduta social
– nada há a se valorar nessa circunstância;

Personalidade
– não foi possível se valorar;

Motivos
– é expectativa do lucro ilícito, a qual já é desvalorada no tipo penal;

Circunstâncias
– normais à espécie;

Consequências
– De forma concreta, não há como se analisar as consequências neste caso;

Comportamento da vítima
– Também não há como se verificar essa circunstância nesse caso.

Considerando-se ainda o que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a quantidade e natureza da droga apreendida com o apelante foge ao normal para crimes dessa espécie, já que as
11 (onze) porções de cocaína, pesando
aproximadamente
340,7 gramas, deve ser levado em consideração, mas não nesta fase, e sim, na terceira fase dosimétrica,
já que o Pleno do STF, ao julgar os HCs 112.776 e 109.193, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, firmou orientação no sentido de que, em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa,
motivo este que deixo de valorá-la agora, nesta primeira fase

Assim, diante da análise das circunstâncias judiciais acima analisadas e, verificando-se que a totalidade das circunstâncias restaram favoráveis ao acusado, entendo como necessário e suficiente a fixação da
pena base em seu mínimo permitido, que é de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada um desses dias multa equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Há uma circunstância atenuante da pena, qual seja,
a menoridade relativa do acusado, já que este era menor de 21 anos de idade à época do crime, pois, conforme documento de identidade juntado à ID 3819697, pag. 23, o mesmo nasceu em 03/08/2001, possuindo 18 anos de idade à época do delito (11/12/2019).

No entanto, apesar de reconhecer essa atenuante, deixo de aplicá-la, já que a pena base já se encontra definida em seu mínimo permitido, tudo em respeito à Sumula 231 do STJ.

“
STJ - Súmula 231
:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

Se mostra necessário ressaltar ainda que, diferente do que entende a defesa do réu no recurso ora interposto, a confissão espontânea não ficou evidenciada nos presentes autos, pois apesar do acusado admitir a propriedade da droga ilícita encontrada em seu imóvel, este, no entanto, afirmou, em audiência, ID 3819727 e ss, que a mesma seria somente para seu consumo, negando todos os termos da denúncia ministerial, o que se pode entender apenas como uma confissão qualificada e não uma confissão espontânea, não ensejando qualquer atenuante nesse sentido.

Assim, por inexistir qualquer outra causa atenuante, bem como circunstância agravante da pena, passo à terceira fase dosimétrica.

Não existem causas de aumento de pena.

Inexistem, também, causas de diminuição de pena, haja vista que impossibilitada se mostra a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, já que a quantidade de droga apreendida, bem como sua natureza, deve ser levado em consideração no caso em questão para negar essa benesse ao condenado, motivo este que mantenho a pena no importe definido ainda na primeira fase desta dosimetria, qual seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa
, dado a mesma como pena final e definitiva.

O
regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto.

Impossibilitado se mostra a conversão desta pena em restritivas de direito, por ser o quantum de pena arbitrado acima daquele previsto no art. 44, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL provimento
, reanalisando a dosimetria penal e redefinindo a pena final do recorrente, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 23/05/2023